Tribunal: TJES
Processo: 5005890-85.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005890-85.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA
RECORRIDO: FRANCIELY SANCIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. DEFEITO APRESENTADO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 6.926,20). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005890-85.2024.8.08.0035

Recorrente: G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

Recorrida: FRANCIELY SANCIO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente deve ser responsabilizada pelo defeito apresentado no produto adquirido pela recorrida (pneus novos), apresentado dentro do prazo de garantia contratual, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 6.926,20).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito indenizatório de dano material, ao argumento de que somente uma perícia poderia concluir eventual defeito na prestação de serviços (o que não aconteceu, sustentando que todos os serviços contratados foram prestados).

Inicialmente, não vislumbro a necessidade de realização de prova pericial, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95),
pois restou incontroverso nos autos que o produto adquirido (pneus novos) apresentou defeito, sem que fosse substituído pela parte recorrente.

Ademais, verifica-se que na nota fiscal de compra dos produtos (id. 11063376), contém expressamente a garantia contratual de 05 anos em relação aos pneus adquiridos, sendo que
“[...]A autora estava dentro do prazo de garantia pois realizou a compra do bem em 15/07/2023 e o problema nos pneus se manifestou no mês de dezembro do mesmo ano
”

(id. 11063502, negritei).

Por tais razões, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente,
agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente na restituição do valor pago pelo produto defeituoso e os valores dispendidos para aquisição de outros pneus, no montante de R$ 6.926,20 (seis mil e novecentos e vinte e seis reais e vinte centavos).

Di
ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
G. B. CARIACICA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)